Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-18.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. Ausência de irresignação da parte autora. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 927, inciso III,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. Ausência de irresignação da parte autora. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Pretensão, todavia, que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Fazenda Estadual que não participou da demanda. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.